Tribunal: TJSP
Processo: 1003568-96.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Título de capitalização. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Cobrança por serviço não contratado que caracteriza mero aborrecimento. Ausência de ofensa aos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Título de capitalização. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Cobrança por serviço não contratado que caracteriza mero aborrecimento. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade.
Recurso desprovido.